Tribunal: TJDFT
Processo: 0736637-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO VOO. DANO MORAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Alega a recorrente incidirem no caso as Convenções de Varsóvia e Montreal, o que afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Narra que o cancelamento do voo ocorreu por manutenção não programada da aeronave e que o recorrido foi devidamente realocado em outro voo. Afirma que a situação não é capaz de violar direitos da personalidade e que, subsidiariamente, o montante arbitrado se mostra excessivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a aplicabilidade das Convenções de Varsóvia e Montreal ao caso, se há responsabilidade objetiva da recorrente pelo evento danoso, se a situação é apta a violar direitos da personalidade e se o quantum indenizatório se mostra razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme a Tese 1.240 do STF, “não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.” Incide, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se amoldam aos conceitos previstos em seus art. 2o e 3o.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). No caso, a necessidade de manutenção não programada configura fortuito interno e não é capaz de elidir a responsabilidade da recorrente pelos danos causados ao consumidor.
6. Em regra, a falha na prestação dos serviços não configura dano moral in re ipsa. Contudo, as circunstâncias do caso superam situações normais de cancelamento de voo, porquanto o autor permaneceu por seis horas dentro da aeronave à espera do conserto do ar-condicionado, precisou desembarcar e, após mais quatro horas, embarcar em outro voo, que também não decolou por falta de tripulação, fatos não impugnados pela ré. Com isso, o recorrido perdeu reservas de hospedagem e chegou ao destino com um dia de atraso.
7. Cabe lembrar que o valor a ser fixado a título de danos morais possui três finalidades, quais sejam, compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição da parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
8. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Dessa forma, consideradas as especificidades do caso, mostra-se razoável a adequação da quantia arbitrada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para arbitrar o valor indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o e 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tese 1.240 (RE 1394401, Ministra ROSA WEBER, julgamento em 15/12/2022, DJE de 03/03/2023)